Tribunal: TJES
Processo: 5014895-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014895-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO CHARLES PIRES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014895-72.2021.8.08.0024

RECTE.: ALESSANDRO CHARLES PIRES DOS SANTOS

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ONCOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. DANOS MORAIS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Ordinária informando ser usuário do SUS e, após fortes dores abdominais foi constatado, mediante exame de tomografia, possuir múltiplos nódulos no pulmão, com necessidade de suporte oncológico. Busca com a presente demanda a transferência para hospital de referência, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela indenização extrapatrimonial.
2. Tese da parte requerida
: Em síntese, sustenta que inexistem elementos suficientes para imputar ao Estado qualquer obrigação de indenizar. Apresentou contrarrazões no id. 9443672.
3. Sentença
: “Assim sendo, diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e torno definitiva a Decisão liminar ID 8284604, mantendo seus efeitos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, eis que aparentemente hipossuficiente. Resta claro o defeito nos serviços prestados, pois é injustificável o prazo que o autor ficou aguardando, em local impróprio, por um leito em hospital oncológico, mesmo evidenciada a gravidade do caso. Sabe-se claramente que este episódio expõe o paciente, já fragilizado, a uma série de infortúnios, inclusive infecções hospitalares. Com efeito, o poder público tem a função de
“cuidar da saúde e assistência pública”
de todos que dela necessitam, nos termos do art. 23, II da CF/88. Além disso, o art. 196 da CF preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado, todavia, não cumpriu seu encargo no caso em análise, pois restou evidenciada a omissão no dever de adotar as melhores técnicas possíveis para preservar a vida e a saúde do paciente ou, pelo menos, de propiciar maior possibilidade de diagnóstico e tratamento. A omissão é notória e configura no mínimo negligência na condução do atendimento médico prestado em local impróprio, revelando falta de planejamento na estrutura da saúde pública. Desta forma, resta claro o dever do Estado em indenizar o autor pelos danos suportados, que muito ultrapassaram a mera barreira do cotidiano. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Devo considerar, ainda, na fixação do valor, a questão da reserva do possível, ainda mais que quanto mais recursos são retirados do Estado, em contrapartida, faltará recursos para investimento na questão da saúde, impedindo que a situação vivenciada pelo recorrente se repita. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pela SELIC (EC 113/2021), a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta dos demandados, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO, passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pela SELIC, a partir deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.